Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-58.2014.8.11.0110
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000028-58.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.021.941-37 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (VÍTIMA), DJALMA RODRIGUES FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 331, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ATRIBUIÇÃO DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTODA PENA PARA O ABERTO– PENA IMPOSTA – INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CP – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do apelante, pois a simples aplicação do instituto da
emendatio libelli
não se traduz em violação ao princípio da correlação, ou aos seus corolários da ampla defesa e contraditório, mormente porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da definição jurídica constante na exordial acusatória.

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Siqueira da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 331, do CP, a pena de 09 (nove) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito. (Sentença – Id. 127490222 – pág. 20/25).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido em razão da violação do princípio da correlação, descrevendo que conduta fática inicialmente descrita na imputação não tipifica o crime de desacato, sendo indevida a
emendatio libelli
; subsidiariamente requer a modificação do regime inicial para o aberto. (Id. 127490236)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 127490241)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 132283665)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de desacato (artigo 331 do Código Penal) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Sustenta tese absolutória pautada na suposta violação do princípio da correlação, aduzindo que a conduta fática inicialmente descrita na imputação não tipifica o crime de desacato, sendo indevida a emendatio libelli –
IMPROCEDÊNCIA
– O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica descrita na denúncia; o apelante foi inicialmente acusado do crime de calúnia e ao ser escoltado para a audiência de instrução, acabou ofendendo os policiais que o conduzia, dizendo que estavam associados para a prática de crimes e que por isso que não realizavam a prisão de outros criminosos, dando corpo à tipificação do crime de desacato e legitimando a emendatio libelli realizada na r. Sentença –
2.
Subsidiariamente, questiona o regime prisional semiaberto estabelecido na r. Sentença, considerando-o incompatível com a pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção que foi aplicada –
IMPROCEDÊNCIA
– Ainda que no presente caso o “quantum” da pena possibilite o seu cumprimento em regime mais brando, o reconhecimento da reincidência justifica a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da Súmula 269 do STJ –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Juliano Siqueira da Silva,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 331, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 127490221 – pág. 07/08)

“(...) Narra o Termo Circunstanciado que no dia 11 de dezembro de 2013, no interior da viatura, por ocasião de sua condução para audiência na nesta Comarca de Campinápolis/MT, o denunciado JULIANO SIQUEIRA DA SILVA, caluniou os policiais civis Djalma Rodrigues Ferreira e Oséias Nogueira da Silva, imputando-lhes falsamente fato definido como crime.

Apurou-se que, no dia dos fatos o denunciado estava sendo conduzido com apoio dos Policiais Civis acima indicados, com o fim de participar de audiência nesta Comarca de Campinápolis, sendo que, durante o percurso o increpado afirmou que os policiais alhures estavam de “conluio” com a traficante Kelly Dourado e que, por esta razão, não a prenderam, explicitando também, que referidos policiais estariam associados com criminosos.

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JULIANO SIQUEIRA DA SILVA, supra qualificado, como incurso no artigo 133 c.c artigo 141, inciso II, todos do Código Penal, requerendo seja o mesmo citado e interrogado, e ao final, condenado pelo cometimento do crime em referência, seguindo-se o procedimento adequado”.

ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Em suas razões recursais, a defesa do apelante suscitou absolvição da r. sentença penal condenatória, ao argumento de que a MM. Juíza Singular reconheceu o crime de Desacato, aplicando a
emendatio libelli
.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Como se sabe, no processo penal, defende-se o réu da imputação fática descrita na denúncia, e não da capitulação jurídica conferida pela acusação, sendo possível ao juiz reconhecer que a conduta imputada ao agente se amolda em tipo penal diverso daquele contido na peça inicial. Eventual capitulação errônea dos fatos narrados na denúncia não tem o condão de eivar de nulidade o posterior decreto condenatório, sendo lícito ao juízo dar nova definição jurídica aos acontecimentos descritos pelo Ministério Público. É o que se depreende no art. 383, do Código de Processo Penal.

Nesta esteira é o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:"(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal interpretado, 11ª ed. São Paulo. Atlas, 2003, p. 982).

“Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira mutatio libelli mas, simplesmente uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por outro crime, não capitulado na inicial. ”

No presente caso, a denúncia tinha como tipificação o crime de calúnia, descrito no art. 138, do CP, e ao final foi condenado por Desacato, contido no art. 331, do CP.

Com efeito, Rogério Grecco expõe qual o núcleo do crime de desacato, vejamos:

“O núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar, profanar. Conforme

esclarece Hungria, “a ofensa constritiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou
caluniosas
, vias te fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato”.
(GRECCO, Rogério, Código Penal Comentado, 4ª edição, revista ampliada e atualizada, Niterói/RJ: Impetus, 2010, pág. 876) (g.n)

Preleciona sobre o assunto Damásio Evangelista de Jesus:

“O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. Crime de forma livre, admite diversos meios de execução: palavras, gritos, gestos, vias de fato, ameaças, agressão física com lesão corporal ou qualquer ato que signifique irreverência, menosprezo ou desprestígio para com o sujeito passivo. Crime formal, independe de o funcionário público sentir-se ofendido em sua honra, bastando que a conduta seja capaz de causar dano à sua honra profissional”
(JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: 4º Volume–Parte Especial: Dos Crimes Contra a Fé Pública a Dos Crimes Contra a Administração Pública. 11ª Edição, Revista, Atualizada e Aumentada. Editora Saraiva. São Paulo. 2001. Págs. 222)

Para Cleber Masson desacatar é: “
realizar uma conduta objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa
” (sic-Código Penal Comentado, Editora Método pag.331).

Observe-se que é suficiente para caracterizar o ilícito de desacato o desprestigio ao funcionário público no exercício de sua função.

Rogério Greco, em o Curso de Direito Penal, Parte Especial, Volume IV, p. 546, nos orienta:

“(...) é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública (...)”.

Vejamos as provas produzidas: (Retirado da Sentença condenatória)

A testemunha ANTONIO confirmou em Juízo a narrativa dos fatos que apresentou durante sua oitiva em sede policial, relatando ser agente penitenciário responsável pela escolta do réu da cidade de Nova Xavantina/MT para esta Comarca a fim de participar de audiência instrutória.
Na ocasião teria presenciado o réu bradar ofensas em face das vítimas no sentido de que estes mantinham conluio com outros infratores desta urbe, indicando que as vítimas estariam associadas a outras práticas delitivas
.

A vítima DJALMA reforçou em Juízo a forma como se deram os fatos em questão, informando que quando em apoio à escolta penitenciária do réu até esta urbe,
este ofendeu a si e ao seu colega OSEIAS alegando que estariam associados para a prática de delitos nesta urbe, uma vez que não realizavam a prisão de outros criminosos conhecidos pela população
.

A vítima OSEIAS, quando ouvido em sede policial, aduziu ter sido alvo das ilações do réu
acerca de suposta inércia quanto a outros traficantes que atuavam à época nesta urbe, alegando que os policiais civis estariam associados com criminosos
.

Por sua vez, em sede policial, o réu negou a prática delitiva que lhe é imputada, tendo permanecido em silêncio durante seu interrogatório em Juízo. Salienta-se que tal versão resta isolada nos autos, não havendo qualquer prova que a corrobore”.
(g.n)

Como visto, existe na denúncia narrativa fática suficiente para autorizar, hipoteticamente, a incidência do crime de desacato, uma vez que o ilustre Promotor de Justiça oficiante, ao subscrever a exordial acusatória, fez consignar que o acusado tinha intenção de caluniar os policiais, que são funcionários públicos, em razão de suas funções, onde no dia dos fatos estava sendo levado para uma audiência admonitória, tendo o ânimo calmo e refletido.

O Código Penal descreve o crime de Desacato:

“Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção de seis meses a dois anos, ou multa.”

Portanto, estando a conduta do acusado suficientemente descrita na denúncia e tendo dela de defendido durante toda a instrução, e estando ela plenamente ajustada à figura esculpida no art. 331, do Código Penal, a qual foi corretamente reconhecida pela MM. Juíza
a quo
, não há que se falar violação ao princípio da correlação e, consequentemente, sua absolvição.

DOSIMETRIA

A defesa também insurge quanto ao regime semiaberto fixado, relatando que merece reparo.

Todavia, sem razão.

In casu
, apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2º, alínea “b” e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma Legal, sendo-as imprescindíveis.

Abstrai-se que o apelante é reincidente, tendo o magistrado considerado tal circunstância como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime semiaberto, mesmo sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ... 7. Quanto ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP...” (HC 462.617/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTADO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A reincidência constitui fundamento apto a promover o recrudescimento do regime prisional, porém nos moldes da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A fixação de regime inicial fechado à réu mesmo que reincidente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, mostra-se desarrazoada, fazendo jus portanto ao regime inicialsemiaberto. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 448.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018,DJe 24/9/2018).

Ainda, “
...
é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
” (Súmula 269, Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido, trago a escólio o seguinte julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA N. 269/STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, sendo consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, e a pena privativa de liberdade for inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, afigura-se possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto aos condenados reincidentes, como se deu no caso dos autos. Inteligência da Súmula n. 269 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 1.199.852/SP (2017/0284173-1), Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data do Julgamento: 24 de abril de 2018)

Aliás, vale dizer que a utilização da reincidência para manutenção do regime inicial semiaberto não gera dupla punição ao agente porque, além de ser elementar constitucional, cujo intuito é resguardar o princípio da individualização da reprimenda, os seus efeitos não alcançam o fato pretérito, mas, sim, o novo delito praticado, observado o lapso temporal previsto no art. 64 do Código Penal.

Desta forma, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Siqueira da Silva
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022